Tribunal: STJ
Processo: 1073284-38.2023.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094536 - DF(2025/0428354-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DERMA ADVANCE MEDICINA E ESTETICA LTDA
ADVOGADO
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando ver
assegurado o direito ao recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, em
vista da prestação de serviços hospitalares, co nforme previsto no
§
art. 15,
1o, III,
, e
III, ambos da
. Na sentença, denegou-
a
art. 20,
Lei n. 9.249/1995
se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56964782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d34cd20-4a11-4990-866a-6bed5a01c8cf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d34cd20-4a11-4990-866a-6bed5a01c8cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094536 - DF(2025/0428354-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DERMA ADVANCE MEDICINA E ESTETICA LTDA
ADVOGADO
: DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ) E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando ver
assegurado o direito ao recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, em
vista da prestação de serviços hospitalares, co nforme previsto no
§
art. 15,
1o, III,
, e
III, ambos da
Na sentença, denegou-
a
art. 20,
Lei n. 9.249/1995.
se a segurança. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA55998104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 9f4bae1d-88ff-48ff-a87d-cf974fb4bff3

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 1a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL.
ALÍQUOTA
REDUZIDA.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
CLÍNICA
DE
DERMATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta de sentença na qual foi denegada a segurança e indeferido o
pedido de recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com alíquotas reduzidas de 8% e 12%,
respectivamente, nos termos dos arts. 15, § 1o, III, "a", e 20, III, da
2.
Lei no 9.249/1995.
Alega a impetrante que se dedica à prestação de serviços médicos ambulatoriais e exames
complementares, caracterizando-se como prestadora de serviços hospitalares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a Impetrante preenche os requisitos legais para a aplicação das alíquotas
reduzidas de IRPJ e CSLL, conforme previsto na Lei no 9.249/1995.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento R Esp n.
sob o rito
1.116.399/BA
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a expressão "serviços hospitalares"
deve ser interpretada objetivamente, considerando a natureza dos serviços prestados, e não a
estrutura do estabelecimento (Tema 217).
5. No caso, a impetrante não apresentou provas suficientes de que os serviços
prestados têm natureza serviços hospitalares, limitando-se a apresentar notas fiscais
genéricas, sem especificação do serviço realizado, o que afasta a possibilidade de
reconhecimento de direito líquido e certo ao benefício, em vista de não haver possibilidade
de dilação probatória em mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação interposta pela Impetrante não provida.

A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
provimento, por unanimidade, à apelação interposta pela impetrante, nos termos do voto
da relatora (fls. 199).
A recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão que desproveu a apelação (fls. 238).
Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF-1 narrou o teor do
acórdão recorrido e as razões do recurso especial. Ao aplicar os requisitos de trânsito do
recurso especial, concluiu pela inadmissibilidade, com fulcro no
V, primeira
art. 1.030,
parte, do
e
III, do RI-TRF1, por:
CPC/2015 art. 22,
Documento eletrônico VDA55998104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 9f4bae1d-88ff-48ff-a87d-cf974fb4bff3

i) aparente necessidade de revolvimento do conjunto probatório, vedado pelas
Súmulas
e
; ii) tentativa de superação da jurisprudência atual; iii) não
7/STJ
279/STF
demonstração de violação frontal a norma federal infraconstitucional; iv) manejo do REsp
como terceira instância recursal ordinária (fls. 265). Registrou, ainda, que o acórdão não
ostenta vícios do
do
e que não houve demonstração de divergência
art. 1.022
CPC/2015
jurisprudencial qualificada.

A agravante interpôs AREsp (art. 1.042 do
contra a decisão de
CPC/2015)
inadmissibilidade (fls. 268), reiterando o quadro fático-tributário e os pedidos do
mandado de segurança (fls. 269-270).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Assim, a discussão se limita a saber se o benefício de que tratam os arts. 3o; 15, § 1o,
inciso III, e; 20, caput, inciso I, da Lei n° 9.249, de 1995, é ou não aplicável à sociedade
empresária cujo objeto social contenha como atividade econômica “prestação de serviços
médicos de atendimento ambulatorial, com recursos para realização de pequenos
procedimentos e exames” e cujas notas fiscais descrevam “procedimentos médicos”.
[...]
A acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação ao
arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, por não ter enfrentado as teses recursais, nem
mesmo lateralmente, apesar da provocação ao e. TRF via Embargos de Declaração de id.
432523648 a fazê-lo.
[...]
Logo, para além da atuação potencial na prestação de serviço enquadrável no CNAE
consistente em “atividade médica ambulatorial com recursos para realização de
8630-5/01,
procedimentos cirúrgicos”, as notas fiscais que descrevam “procedimentos médicos”,
conforme referido no acórdão recorrido, são suficientes para asseguração do direito de
aplicação da redução de base de cálculo para apuração do IRPJ e CSLL.
Tudo considerado, cumpre a reforma do acórdão recorrido.
[...]

Documento eletrônico VDA55998104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 9f4bae1d-88ff-48ff-a87d-cf974fb4bff3

No acórdão proferido na Corte de origem, verificam-se os seguintes
fundamentos:
[...]
Como se vê, para a redução da alíquota, devem ser considerados serviços hospitalares
"aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente
à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade
que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
Ficou decidido, ainda, que as modificações introduzidas pela
não
Lei no 11.727/2008
se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução
de alíquota prevista na
não se refere a toda a receita bruta da empresa
Lei no 9.249/1995
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do
§ 2o, da
art. 15,
Lei no 9.249/1995.
[...]
No caso, extrai-se da cópia do instrumento de contrato social constante dos autos que
objeto social da Impetrante consiste nas seguintes atividades: Prestação de Serviços
Médicos de Atendimento Ambulatorial, com Recursos para Realização de Pequenos
Procedimentos e Exames.
Como bem indicado na sentença, não existem nos autos outros elementos de prova
suficientes para demonstrar a efetiva prestação de atividades diferenciadas de assistência à
saúde e que possam ser considerados serviços hospitalares.
Das notas fiscais juntadas aos autos (fls.
) se extrai que foram realizados
36/73
“procedimentos médicos”, sem qualquer outra especificação.
Esses documentos não são suficientes para a comprovação dos fatos alegados,
devendo o contribuinte comprovar que efetivamente presta serviços considerados
hospitalares, notadamente por se tratar de clínica de dermatologia e estética, e, ainda, de que
a redução de alíquota prevista na
não se refere a toda a receita bruta da
Lei no 9.249/1995
empresa contribuinte genericamente considerada.
[...]
Em assim sendo, uma vez que os elementos dos autos não são suficientes para
demonstrar o atendimento dos requisitos específicos previstos em lei e na jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso, portanto, de reforma da
sentença.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55998104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 9f4bae1d-88ff-48ff-a87d-cf974fb4bff3

o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do r
ecurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:40
Código de Controle do Documento: 9f4bae1d-88ff-48ff-a87d-cf974fb4bff3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.094.536 / DF
Número Registro: 2025/0428354-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10732843820234013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DERMA ADVANCE MEDICINA E ESTETICA LTDA
ADVOGADO : DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO - DF022812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
- SERVIÇOS
IR/CSLL
HOSPITALARES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:38
Código de Controle do Documento: 4d3ebd84-449a-4d81-a411-1c8f4d444e4d